Tribunal: TJDFT
Processo: 0745713-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Gravidade concreta do crime. Reincidência em crimes dolosos.
A gravidade concreta do crime –- paciente preso com arma de fogo carregada, na companhia de outros acusados que portavam elevada quantidade de droga – mais de 100 porções –, somadas às condenações anteriores por crimes de roubo circunstanciado, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa. Ordem denegada.